Tribunal: TJBA
Processo: 8049085-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049085-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MILTON SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE RECURSAL AOS AGRAVANTES. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. DECISÃO DO RELATOR, QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos nº
8049085-61.2024.8.05.0000
,no qual figura como Agravantes
JOSE MILTON SILVA SANTOS e outros
e Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao
Agravo Interno.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.